Tribunal: TCU
Processo: 002.896/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de Aposentadoria de Maria do Carmo Cavalcante da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria do Carmo Cavalcante Pinheiro, emitido pelo Ministério da Saúde, ora apreciado para fins de registro ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria do Carmo Cavalcante Pinheiro (peça 3), negando-lhe registro, em função da continuidade do pagamento indevido de rubricas oriundas de decisão judicial concessiva de compensações por supostas perdas inflacionárias com planos econômicos, transitada em julgado em 1996, sem a devida absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores do cargo, em desconformidade com os entendimentos firmados no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , na Súmula-TST 322 e na tese fixada em repercussão geral pelo E. STF no RE 596.663/RJ (Tema 494: "A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos"); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência deste Acórdão a interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.